Tribunal: TJMT
Processo: 0003926-92.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0003926-92.2014.8.11.0041
RECORRENTE: HELY DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: SERGIO ADIB HAGE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por HELY DA SILVA com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 101238952):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO JULGADA PROCEDENTE – REQUERIDOS QUE EM DEFESA DEFENDEM A POSSE NA ÁREA OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PERICIAL QUE DÁ CONTA QUE A ÁREA NA QUAL OS REQUERIDOS ESTÃO NA POSSE É AQUELA OBJETO DO ARRENDAMENTO DESFEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a requerida não faz prova da regularidade da posse exercida em razão de contrato de arrendamento que chegou a termo há vários anos, com acerto a sentença que rescinde os pactos, cuja consequência lógica é a regular reintegração na posse da área em favor dos autores proprietários”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0003926-92.2014.8.11.0041, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 08/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 103029988.
A parte recorrente alega violação aos artigos 371, 374, I, 489, § 1o, III, e IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil e artigos 104, II, e III, e 113, § 1o, IV, do Código Civil, ao argumento de não foram devidamente apreciadas as provas dos autos que comprovam que o contrato de arrendamento juntado, não contém sua assinatura, não havendo que se falar em documento hábil e expresso entre as partes, e, por consequência não há rescisão contratual.
Aduz que a rescisão contratual inviabilizou a ação de usucapião, que havia sido reconhecida a sua posse desde 1991.
Afirma que a notificação direcionada para seu ex- esposo não faz prova da existência do contrato entre as partes.
Por fim requer a improcedência da ação rescisão contratual.
Recurso tempestivo (id. 104415997).
Contrarrazões (id. 107324489).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não se manifestou sobre: “(...) a) Não foi apreciado as provas da posse desde 1.991 no imóvel a ser usucapido; b) Não foi apreciado a confissão do requerido no processo de usucapião; c) Não foi apreciado o laudo pericial do Recorrido que fala que o imóvel por ele apresentado na oposição não tem como definir a localização exata; d) Não foi apreciado a cadeia sucessória dos documentos apresentados na usucapião até chegar no imóvel dos recorridos; e) Não foi apreciado que a notificação dos recorridos para o ex-esposo da recorrente ocorreu há mais de 10 anos do início da posse no imóvel e depois de já existir a ação de usucapião; f) Não foi apreciado que nunca existiu notificação para a recorrente; g) Não foi apreciado que o contrato que se busca rescindir não tem nenhuma assinatura;
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Se a requerida não faz prova da regularidade da posse exercida em razão de contrato de arrendamento que chegou a termo há vários anos, com acerto a sentença que rescinde os pactos, cuja consequência lógica é a regular reintegração na posse da área em favor dos autores proprietários.
(...) No caso, a sentença declarou rescindidos os contratos de arrendamento da érea de 300m2 do imóvel descrito no Lote 2A e determinou a desocupação do total de 300 metros quadrados pelos requeridos (Hely e Antonio).
Observa-se que os apelados, na qualidade de proprietários do Lote 2a, firmaram contrato de arrendamento, por primeiro, com o Sr. Antonio, ex-esposo da apelante Hely, pelo período de 01-04-2002 até 31-3-2007, o segundo também com o Sr. Antonio, pelo prazo de 01-4-2007 e vigência até 31-3-2012 e também com a Sra. Hely, com vigência de 01-4-2008 até 31-3-2010.
Ocorre que da análise das provas produzida pelos autores apelados, bem se observa que não foram apenas os contratos de arrendamento que ensejaram a procedência do pedido de rescisão.
Em que pese apenas um dos contratos contar com a assinatura do Sr. Antonio requerido e ex-esposo da apelante Hely (id 89202470 - Pág. 5), o conjunto probatório dá conta mesmo da relação contratual havida entre as partes, como se visualiza do Boletim de Ocorrência registrado em 09-2-2009 (id 89202471 – pág. 02) pelo funcionário dos apelados que tentava limpar a área, mas foi impedido frente as ameaças do Sr. Antonio, o que gerou, inclusive Procedimento no 825/2009, no Juizado Especial Criminal, posteriormente arquivado (id 89202471 - Pág. 4).
De igual modo, observa-se a Notificação Extrajudicial expedida contra o ex-esposo da Apelante Hely, recebida em 14-8-2013, por meio da qual os apelados postulam a desocupação do imóvel objeto do arrendamento (id 89202471 – pág. 07).
Corrobora as provas documentais o fato de que na contestação apresentada pelos requeridos (id 89202480) não negaram a existência do contrato de arrendamento, não impugnaram os documentos juntados na inicial, apenas afirmaram que eram ocupantes da área, sem justificar a qual título e que haviam ajuizado ação de usucapião no ano de 2009.
Por fim, os apelados comprovaram ser proprietários das áreas objeto das matrículas 030158,010467 e 010389 do 7o CRI desde 1986 e 1982, antes, portanto, dos contratos de arrendamento firmados com os requeridos (id 89202468 e seguintes).
Assim, as provas colacionadas pelos autores apelados dão conta da aquisição das áreas pelos apelados, seja do Lote 2A, lote 4, desdobrado do lote 3a, da Granja Santa Rita, localizado também na Av. Beira Rio, 820 Porto, Cuiabá, adquirida de Rita Muller Pereira da Silva e Justiniano L P da Silva em 22-9-1992, por força de Escritura Pública de Compra e Venda, Cartório do 7o Ofício da Comarca de Cuiabá, Matrícula R2 10467.
Ademais, o laudo pericial detectou a incongruência dos argumentos da apelante Hely no que tange ao registro imobiliário 39826, porque “as terras remanescentes e abrangidas pelo mencionado registro imobiliário de número 039826 estão localizadas em região distante do imóvel defendido por Hely da Silva Souza” (id 89216456 - Pág. 9)
(...) De modo que os documentos apresentados pela apelante que defende a posse e domínio na demanda de usucapião, foram devidamente rebatidos por meio da perícia, cuja conclusão é de que a posse que afirma ter na ação de usucapião com base no Registro Imobiliário 039826, estão localizados em área física distinta da presente ação declaratória, como conta da parte CONCLUSIVA DO LAUDO - itens 3 e 4 (id 89216456 - Pág. 9):
(...) Por derradeiro, a consequência lógica da procedência da ação de rescisão dos contratos de arrendamento é mesmo a reintegração na posse do imóvel em favor dos autores, na medida em que a ocupação, pela apelante, não encontra lastro fático ou documental. O exercício de posse pelos autores foi violado há muitos anos com a ocupação indevida pela apelante e seu esposo, fato que inclusive foi objeto de registro por meio de boletim de ocorrência nos idos de 2009. Diante de todo o exposto, não há razões jurídicas para acolher a tese da apelante, cuja permanência na posse do imóvel denominado Lote 2-A, de propriedade dos apelados, é irregular, bem por isso com acerto a sentença que determinou a rescisão do contrato e reintegração da posse em favor dos autores, cuja ocupação não encontra proteção no ordenamento jurídico”. (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação aos artigos 371 e 374, I, do CPC e artigos 104, II, e III, e 113, § 1o, IV, do CC, está amparada na assertiva de que: (a) não foram devidamente apreciadas as provas dos autos que comprovam que o contrato de arrendamento juntado, não contém sua assinatura, não havendo que se falar em documento expresso entre as partes, e por consequência não há rescisão contratual; (b) a rescisão contratual inviabilizou a ação de usucapião, que havia sido reconhecida a sua posse desde 1991 e (c) a notificação direcionada para seu ex- esposo não faz prova da existência do contrato entre as partes.
O acórdão recorrido decidiu:
“ (...) Se a requerida não faz prova da regularidade da posse exercida em razão de contrato de arrendamento que chegou a termo há vários anos, com acerto a sentença que rescinde os pactos, cuja consequência lógica é a regular reintegração na posse da área em favor dos autores proprietários.
Em que pese apenas um dos contratos contar com a assinatura do Sr. Antonio requerido e ex-esposo da apelante Hely (id 89202470 - Pág. 5), o conjunto probatório dá conta mesmo da relação contratual havida entre as partes, como se visualiza do Boletim de Ocorrência registrado em 09-2-2009 (id 89202471 – pág. 02) pelo funcionário dos apelados que tentava limpar a área, mas foi impedido frente as ameaças do Sr. Antonio, o que gerou, inclusive Procedimento no 825/2009, no Juizado Especial Criminal, posteriormente arquivado (id 89202471 - Pág. 4).
De igual modo, observa-se a Notificação Extrajudicial expedida contra o ex-esposo da Apelante Hely, recebida em 14-8-2013, por meio da qual os apelados postulam a desocupação do imóvel objeto do arrendamento (id 89202471 – pág. 07).
Corrobora as provas documentais o fato de que na contestação apresentada pelos requeridos (id 89202480) não negaram a existência do contrato de arrendamento, não impugnaram os documentos juntados na inicial, apenas afirmaram que eram ocupantes da área, sem justificar a qual título e que haviam ajuizado ação de usucapião no ano de 2009.” (grifei)
Por derradeiro, a consequência lógica da procedência da ação de rescisão dos contratos de arrendamento é mesmo a reintegração na posse do imóvel em favor dos autores, na medida em que a ocupação, pela apelante, não encontra lastro fático ou documental.
O exercício de posse pelos autores foi violado há muitos anos com a ocupação indevida pela apelante e seu esposo, fato que inclusive foi objeto de registro por meio de boletim de ocorrência nos idos de 2009.
Diante de todo o exposto, não há razões jurídicas para acolher a tese da apelante, cuja permanência na posse do imóvel denominado Lote 2-A, de propriedade dos apelados, é irregular, bem por isso com acerto a sentença que determinou a rescisão do contrato e reintegração da posse em favor dos autores, cuja ocupação não encontra proteção no ordenamento jurídico”. (id. 101238952)
Assim, para contrapor tais afirmações, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça